Tribunal: TJPA
Processo: 0810194-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810194-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID DA CRUZ GOMES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/DEZEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810194-64.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA nº 15.201-A.

AGRAVADO:
DAVID DA CRUZ GOMES.

ADVOGADO:
JOÃO SÁ - OAB/PA nº 7.183
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO NÃO OCORRIDA NO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS LEVA À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA IN CASU EM FACE DO AVALISTA NÃO CITADO NO TRIÊNIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos cinco (05) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810194-64.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA nº 15.201-A.

AGRAVADO:
DAVID DA CRUZ GOMES.

ADVOGADO:
JOÃO SÁ - OAB/PA nº 7.183
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de
DAVID DA CRUZ GOMES
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 7045260 pag. 1/10
que
conheceu e deu provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, em face do agravante, nos termos da fundamentação exposta, extinguindo a ação de execução em relação ao recorrente, na forma prevista no art. 487, II, do CPC.

Nas
razões do interno (Id. 11183088 pag. 1/7),
o
Agravante alega, em síntese, que este Relator se equivocou ao prolatar a decisão monocrática, quando deu provimento ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória em face do devedor solidário David da Cruz Gomes.

Contrarrazões (Id. 11531690 pag. 1/12)
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento de vídeo conferência.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO NÃO OCORRIDA NO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS LEVA À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA IN CASU EM FACE DO AVALISTA NÃO CITADO NO TRIÊNIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

7045260 pag. 1/10
.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, alegando que a decisão não analisou que a citação do devedor principal interrompe a prescrição em relação ao fiador, pelo que se aplica à espécie a exceção à regra contida no § 3° do art. 204 do Código Civil.

O agravante destaca também que a decisão que acolheu os embargos de declaração não merece prosperar, haja vista que interrompida a prescrição contra o devedor afiançado, estará interrompida a pretensão acessória contra o garante fidejussório, consoante princípio da gravitação jurídica. Além disso, alega ser incabível que a parte credora, além de ver frustrada a sua justa pretensão em razão da desídia da parte devedora, venha a ser penalizada em razão da tentativa de satisfação do seu crédito.

No caso, afirma que não deve prosperar a condenação em honorários advocatícios, haja vista a aplicabilidade integral da norma processual fundamentada pelo princípio da causalidade e contemplada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“O Banco do Brasil ingressou com Ação de Execução em 24/08/2007, para cobrança da cédula de crédito bancário n.º 20/00010-3, no valor de R$ 89.976,21 (oitenta e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), firmado com a empresa Goiânia Turismo Ltda, em 10/01/2007, para ser paga em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 3.744,73 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).

O débito acrescido dos encargos financeiros, totalizava a quantia de R$ 109.581,29 (cento e nove mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos). Em 21/09/2007 foi exarado despacho determinando a citação da parte ré, com mandado de citação e penhora cumprido em 23/10/2007, apenas em face da empresa devedora principal, não citando-se os avalistas.

Então, o processo ficou paralisado, até que em 07/05/2012 houve uma decisão do juízo, declarando sua suspeição. Posteriormente, em 06/06/2012, houve despacho determinando a manifestação do autor, acerca das certidões dos Oficiais de Justiça, oportunidade em que o Banco requereu penhora via Bacen-Jud.

Já em 17/08/2017, o juízo a quo deferiu o pleito, somente quando o agravante alega ter tomado conhecimento dos autos, já com o bloqueio judicial de sua conta-salário, sem nunca ter sido sequer citado. Então, em 25/09/2017 apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a prescrição e requerendo o desbloqueio de seus ativos financeiros, instrumento esse rejeitado por decisão do juízo de piso, de 02/02/2018, que determinou o prosseguimento do feito. Dessa decisão, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Com efeito, a controvérsia a ser dirimida no presente recurso é definir se, na presente ação de execução, houve a consumação da prescrição em face de um dos devedores solidários da cédula de crédito, no caso, o recorrente avalista.

A celeuma emerge na hipótese, porque se discute se a citação efetivada em face de outra devedora solidária, in casu devedora principal, interrompeu a prescrição com relação ao recorrente.

O juízo a quo entendeu, que a citação válida do devedor principal, responsável solidariamente pelo pagamento da dívida com o avalista, ora agravante, implicou na interrupção da prescrição em prejuízo do recorrente, na forma do art. 204, § 1º, do CC/02, que dispõe que:

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigado.

§ 1º A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

Constata-se que o juízo de piso concluiu pela aplicação do CC/02 em detrimento do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) para consignar que a interrupção da prescrição com relação ao devedor principal, se estenderia ao recorrente avalista, devedor solidário.

Contudo, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que aplica-se às cédulas de crédito, a legislação cambial, nos termos do art. 44, da Lei 10.931/04, senão vejamos in verbis

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Dessa forma, à pretensão de execução de cédula de crédito aplicam-se as disposições da Lei Uniforme de Genebra, inclusive no tocante ao prazo prescricional – que é de 3 (três) anos –, nos termos do art. 70 da referida lei. A propósito, citam-se as jurisprudências do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL
. 1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genébra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário.
2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário
. 3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525428 PR 2019/0175431-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA)

Ademais, convém salientar que o art. 903 do CC/02 dispõe de forma expressa que, salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código.

Destarte, dada a inaplicabilidade do Código Civil à espécie, não há que se falar que a regra de interrupção da prescrição extensível aos devedores solidários, prevista no art. 204, § 1º, do CC/02, incida na espécie.

Vale lembrar, que a solidariedade cambial não se confunde com a solidariedade civil, razão pela qual a interrupção da prescrição operada em relação a um coobrigado, não prejudica os demais (AgRg no REsp 207.746/SP, 4ª Turma, DJe 05/10/2009; e AgRg no REsp 302.668/SP, 3ª Turma, DJ 25/06/2001).

Nessa linha, o STJ já fixou o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra).

A propósito, transcreve-se a ementa do julgado abaixo:

CRÉDITO INDUSTRIAL E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TESE ACERCA DE VIOLAÇÃO À CF, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXIGE QUE O DOCUMENTO TENHA FORÇA EXECUTIVA. ADEMAIS, O
DIREITO CAMBIÁRIO ADMITE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAMBIAL, APENAS EM RELAÇÃO A PESSOA A QUEM FOI FEITA
. PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO CAMBIAL FUNDADA EM NOTA OU CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TRIENAL, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LUG. APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, NÃO HÁ FALAR EM SUPERVENIENTE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. MATÉRIA QUE PODERÁ SER RELEVANTE APENAS PARA EVENTUAL AÇÃO DE CONHECIMENTO, FUNDADA NA RELAÇÃO FUNDAMENTAL. 1. Por se tratar de questão de ordem pública, que não está na esfera de disponibilidade das partes, nas instâncias ordinárias, cabe ao órgão judicial examinar os documentos que instruem a execução - inclusive, a materialização de qualquer uma das hipóteses do art. 295 do CPC aplicáveis ao processo executivo, independentemente da oposição de embargos pelo executado - , examinando se consta dos autos todos os documentos essenciais a permitir ao credor que requeira ao Judiciário atos de agressão do patrimônio do executado.
2. Fica implícito da leitura da Lei Uniforme de Genébra ser possível apenas interrupção da prescrição para ajuizamento da ação cambial (art. 71), estabelecendo, ainda, que a interrupção da prescrição só produz efeito em relação a pessoa para quem a interrupção foi feita. Nessa linha de intelecção, é bem de ver que, no tocante ao direito cambiário, só é possível interromper a prescrição cambial - antes, pois, que se consume -, sendo certo que o art. 74 da LUG dispõe que não são admitidos dias de perdão, quer legal, quer judicial. 3. Com efeito, após a consumação da prescrição, eventual renúncia poderá ter relevância apenas para o direito material (relação fundamental), em eventual ação de conhecimento em sua pureza, ou monitória, mas não é circunstância hábil a justificar o prosseguimento da execução embasada em título prescrito, isto é, que não mais ostenta os caracteres inerentes ao direito cambiário
. (...) 8. Recurso especial não provido
(REsp 1.183.598/RJ, 4ª Turma, DJe 15/12/2015)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DA AVALISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de crédito rural. Exceção de préexecutividade. 2. Ação ajuizada em 05/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 12/11/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução de cédula de crédito rural, a interrupção da prescrição ocorrida em relação à avalista aproveita ao devedor principal. 4. À luz do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, aplica-se às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial. Assim, à pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes
. 5. Ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra)
. 6. Recurso especial conhecido e provido

(REsp 1835278/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida estendeu, indevidamente, a interrupção do prazo prescricional ao recorrente, merecendo, via de consequência, reforma.

Sendo assim, partindo-se do pressuposto de que não houve interrupção da prescrição quanto ao avalista, ora agravante, passa-se a análise da ocorrência ou não da prescrição.

Nesse sentido, cumpre-se identificar o termo inicial da prescrição referente à execução de cédula de crédito bancário. In casu, a cédula foi emitida em 10/01/2007, a ser paga em 48 (quarenta e oito) meses, vencendo a última parcela em 11/02/2011. Todavia, diante do inadimplemento da dívida, o vencimento foi antecipado. Assim, a execução foi distribuída em 24/08/2007, sendo proferida decisão determinando a citação da parte executada em 21/09/2007.

Contudo, somente foi aperfeiçoada a citação do avalista nos autos, com sua manifestação espontânea, independentemente de ter sido citado por oficial de justiça, quando da sua apresentação de Exceção de Pré-Executividade, em 24/10/2017.

Com efeito, a prescrição in casu é trienal. Ademais, quando se tratar de relação jurídica continuativa, cujas prestações se perpetuam no tempo, ainda que, por disposição contratual, opere-se o vencimento antecipado da dívida, não é possível que o prazo prescricional relativo a todas as prestações também seja antecipado. A contagem do prazo prescricional deve ser feita a partir do vencimento da última parcela.

Vale salientar que a antecipação do vencimento do contrato decorrente de inadimplemento é prerrogativa concebida em favor do credor, que pode ou não exercê-la. Logo, não é razoável que esta prerrogativa seja convertida em seu prejuízo, beneficiando o devedor em razão de sua própria inadimplência.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o vencimento antecipado do título não altera o termo inicial da prescrição, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1534625/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

TERCEIRA TURMA, DJe 21/11/2019.)

Na espécie, a data prevista na cédula de crédito bancário para o vencimento da última prestação é o dia 11/02/2011, logo, é este o termo inicial da prescrição na hipótese.

Porém, mesmo considerando esse como o termo inicial da prescrição, verifica-se que ainda assim transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos, em relação ao devedor avalista, ora agravante, que somente teve sua citação aperfeiçoada, em 24/10/2017.

Entendo pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória no caso em concreto, pois nos termos do artigo 219, §§ 1º a 4º, do CPC/1973, vigente à época da propositura da ação, a citação válida interrompe a prescrição, devendo o autor providenciar os atos necessários para promovê-la no prazo de 10 dias.

Não conseguindo, poderá requerer a prorrogação desse prazo por no máximo 90 dias. Realizando-se a citação em momento posterior a esse prazo, ter-se-á por não interrompida a prescrição no momento da propositura da ação, mas apenas na data em que se ultimou a diligência.

Esclareça-se que o novo CPC, em que pese tenha alterado a redação do referido dispositivo, manteve integralmente a norma no sentido de que deve o autor providenciar tudo quanto seja possível para promover a citação, sob pena de ter-se por não interrompida a prescrição no momento da propositura da ação, senão vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Cumpre-se pontuai ainda, que há previsão expressa de que parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, §2º do CPC/73 e art. 240, §3º do CPC/15).

É neste sentido também, o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado nº 106 de sua súmula, segundo o qual:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”. A doutrina, ainda leciona que:

“De toda sorte, efetivada a citação do réu, tem-se por interrompida a prescrição, ficando então resguardada a ação de direito material (bem como sua pretensão) exposta em juízo. Observe-se que, embora esse efeito seja operado em virtude da citação (ainda que ordenada por juiz incompetente), determina o CPC que ele retroaja à data da propositura da ação (art. 219, § 1º, do CPC), que acontece quando a petição inicial é despachada pelo juiz ou distribuída nos foros em que há mais de um juízo (art. 263 do CPC).

Submete-se, porém, essa retroatividade à condição de que a citação se faça validamente dentro dos prazos fixados em lei (art. 219, § 4º, do CPC). Caso contrário, sendo desobedecidos esses prazos por culpa da parte a quem incumbia o ônus de promover a citação, é a citação o momento em que efetivamente se tem por interrompida a prescrição, sendo irrelevante a data da propositura da ação.”.

(Manual do Processo de Conhecimento, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Ed. RT, 4ª Edição, p. 117).

No caso dos autos, não houve demora que possa ser imputada ao serviço judiciário, mas sim ao próprio exequente, primeiro porque conforme se observa no relatório das custas processuais, acostados à exordial, o exequente recolheu as custas processuais relativas à apenas uma única citação inicial
(fls. ID 3810999 – Pág.32).

Ademais, mesmo após a intimação do exequente para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, que citou a empresa devedora principal, (
fls. ID 3810999 – Pág. 44
), o exequente se limitou a pugnar pela penhora online, não postulando pela renovação de diligências para citação dos demais devedores solidários
(fls. 3810999 – Pág.46).

Assim, da análise do trâmite dos autos, denota-se que somente poder ser considerada como realizada a citação válida do executado agravante, na apresentação da sua Exceção de Pré-executividade, já no ano de 2017, mais de 10 (dez) anos depois do ajuizamento da ação, de modo que entendo que houve inércia da parte exequente ao não promover a citação, dentro do prazo legal, não podendo se beneficiar da interrupção da prescrição, tal qual pretende.

O transcurso do prazo fixado pelo artigo 240 do CPC (art. 219 do CPC/1973 – vigente à época) ocorreu devido à falta de diligência do exequente, que permaneceu inerte nos autos, sem promover a devida citação.

A consequência do descumprimento do mencionado prazo é que a interrupção da prescrição (efeito da citação válida) não retroagirá à data da distribuição da demanda (art. 219, §1º do CPC/1973 - art. 240, §1º do CPC), o que implica no reconhecimento da prescrição da pretensão executória do demandante.

Assim, como não houve a interrupção da prescrição na data do ajuizamento da demanda, por não ter a citação se concretizado no prazo legal, por desídia do demandante, forçoso reconhecer o desacerto da decisão recorrida, que não se pautou na responsabilidade do agravado pela procrastinação da citação.

Portanto, tendo-se em conta que o apelante visa executar cédula de crédito bancário firmada em janeiro de 2007, com vencimento final em 2011, depreende-se que, sem o reconhecimento da interrupção da prescrição no caso em tela, a presente demanda se encontra abrangida pela prescrição da pretensão executória, vez que ultrapassados o prazo prescricional de três anos.

Neste sentido, já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Execução para cobrança de dívida com base em duplicatas mercantis, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 18 da Lei nº 5.474/68. II - As duplicatas venceram em 18/06/07 e 27/06/07, tornando-se exigível, portanto, em 19 e 28/06/07, data de início do prazo prescricional. A partir daí passou a correr o prazo prescricional de 3 (três) anos, o qual se consumaria em 19 e 28/06/10. A execução foi ajuizada em 11/03/2009, dentro, portanto, do prazo prescricional, que seria interrompido pela citação, que, todavia, não ocorreu. III - Citação não ocorrida dentro do prazo de 3 (três) anos, o que leva à consumação da prescrição.
IV - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00235295720098140097 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)”.

Quanto argumentação sobre o arbitramento dos honorários sucumbenciais destaco trecho da decisão:

“extinguindo a ação de execução em relação ao recorrente, na forma prevista no art. 487, II, do CPC. Ora, considerando que a ação executiva foi extinta, face o reconhecimento da prescrição por não ter sido promovida em tempo hábil a citação do avalista, tendo havido resistência do exequente quanto à pretensão de extinção por prescrição, cabível a fixação de honorários de sucumbência a serem suportados pelo exequente, consoante orientação jurisprudencial que abaixo destaco: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o conteúdo de preceito de lei federal suscitado na peça recursal não é examinado pelo Tribunal de origem. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes. 3. Hipótese em que a Fazenda Pública impugnou os embargos à execução fiscal, defendendo a inocorrência da prescrição e a continuidade da execução fiscal. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1867881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 20/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Tribunal de origem isentou a Fazenda Nacional dos honorários advocatícios ao argumento de que o princípio da causalidade deve preponderar, na medida em que o ajuizamento da Execução Fiscal se revelou necessário, e que houve penhora de dinheiro pelo Bacenjud, convertido em renda da União (mas insuficiente para a quitação integral do crédito tributário). Conclui não poder o ente fazendário ser responsabilizado pela posterior ausência de localização de bens, que resultou na extinção do feito em razão da prescrição intercorrente. 2. De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão hostilizado, entretanto, o processo ficou parado e só foi retomado porque a parte devedora protocolou petição de Exceção de Pré-Executividade, na qual veiculou a tese da prescrição intercorrente, a qual foi objeto de resposta da Fazenda Nacional, impugnando o conteúdo da objeção processual. 3. No contexto acima, havendo resistência da parte credora, os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência. 4. Recurso Especial provido.

(REsp 1814147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
,
para reconhecer a prescrição da pretensão executória, em face do agravante, nos termos da fundamentação exposta, extinguindo a ação de execução em relação ao recorrente, na forma prevista no art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/12/2022